Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708769-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISTRITO FEDERAL Despacho Diante da certidão de ID no 15820281, intime-se o impetrante, Paulo Rodrigues Braga para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se recebeu o medicamento pleiteado e se persiste interesse na demanda, sob pena de extinção. Após, retornem-me os autos para apreciar o pedido formulado pelo Distrito Federal (ID no 16209079). Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro